Tribunal: TCU
Processo: 009.364/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos de Orleans Guimaraes Sobrinho,Johnni Hunter Nogueira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6351/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração conjunto interposto por Johnni Hunter Nogueira e Carlos de Orleans Guimarães Sobrinho, contra o Acórdão 2411/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, por meio do acórdão recorrido, foi julgada a prestação de contas ordinária Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) relativa ao exercício de 2019, ocasião em que os recorrentes tiveram suas contas julgadas regulares com ressalva e receberam quitação (alíneas "d" e "e" do acórdão recorrido, peça 64); Considerando que os recorrentes interpuseram recurso de reconsideração em razão de terem entendido que a 1a Câmara do TCU proferira julgamento diverso do proposto pela então Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, no sentido de regularidade com ressalvas das contas dos recorrentes ; Considerando o seguinte excerto da peça recursal: Todavia, embora com r. parecer do controle interno e da proposta da unidade técnica em aprovar as contas com ressalvas, outra decisão foi proferida em sede de julgamento das contas do exercício financeiro de 2019 , motivo pelo qual ensejou a interposição do presente Recurso de Reconsideração, para que Vossas Excelências profiram novo entendimento e nova decisão a respeito do tema, mesmo com todas as dificuldades por parte da defesa em apresentar documentos suficientes a comprovar a tese de inexistência de vícios capazes de macular as contas como um todo. Considerando, portanto, que não restou comprovada a intenção dos recorrentes de alterarem o teor do Acórdão 2411/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, por intermédio do despacho por mim exarado em 8 de agosto de 2023, os recursos ora analisados foram equivocadamente conhecidos (peça 87); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em tornar insubsistente o despacho que conheceu dos recursos de reconsideração, não conhecer dos aludidos recursos, ante a evidente falta de interesse recursal, dando ciência desta deliberação aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 009.364/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Adilson da Silva (XXX.166.878-XX); Alexandre Artur Perroni (XXX.621.668-XX); Carlos de Orleans Guimaraes Sobrinho (XXX.478.948-XX); Christopher Rezende Guerra Aguiar (XXX.519.908-XX); Eduardo Sampaio Marques (XXX.776.121-XX); Giovanni de Sousa Papini (XXX.040.198-XX); Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX); Luiz Concilius Goncalves Ramos (XXX.672.408-XX); Marcus Flávio Oliveira (XXX.017.201-XX); Omar Cassim Neto (XXX.279.138-XX); Raphael Vianna de Menezes (XXX.027.474-XX); Roger da Silva Pegas (XXX.106.550-XX); Vanderlei Correa Fidelis (XXX.940.018-XX). 1.2. Recorrentes: Carlos de Orleans Guimaraes Sobrinho (XXX.478.948-XX); Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.8. Representação legal: Fabio de Carvalho Tamura (274.489/OAB-SP), Alessandra Moraes Sá Tomarás (194.911/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Oreste Nestor de Souza Laspro (98628/OAB-SP), representando Alexandre Artur Perroni; Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP), representando Johnni Hunter Nogueira; Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP), representando Carlos de Orleans Guimaraes Sobrinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.